Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-31.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800231-31.2022.8.14.0107

APELANTE: ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
em face da decisão monocrática de
id. 17593675
, que conheceu e deu parcial provimento
à Apelação Cível
que interpôs em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA PAULA OLIVEIRA
em face da r. sentença (id. 17577605) proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Dom Eliseu/PA que
julgou parcialmente procedente os pleitos autorais,
nos autos da AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ), ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% POR MÊS DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE (INPC) A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO, NOS TERMOS DA SÚMULA 43 DO STJ E JUROS MORATÓRIOS DE 1% A PARTIR DO EVENTO DANOSO, SUMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Na origem
(Id. 17577581),
alega que nunca contratou tal serviço ou mesmo sabe para que serve o suposto serviço contratado.

Requer, a declaração de inexigibilidade da cobrança efetuada em sua conta corrente, declarando, ainda, o cancelamento de qualquer contrato que possa existir, a condenação do requerido em indenização por danos morais e o ressarcimento, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados.

Em despacho inicial, foi determinada a emenda à petição inicial a fim de que a autora juntasse comprovante de residência de sua titularidade ou comprovar o grau de parentesco com o titular, ao passo em que a parte autora apresentou manifestação no
ID 81339671.

Em decisão
ID 81948309
, o juízo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita; recebeu a petição inicial e determinou a citação do réu para oferecer contestação.

O réu Banco Bradesco S.A. ofereceu contestação
(ID 86326365)
, por meio da qual alegou, preliminarmente, dentre outros, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que não pode ser responsabilizado, pois é apenas um meio de pagamento, não tendo autonomia para cancelar qualquer despesa sem autorização da empresa que formalizou a avença com a autora. Por não haver conduta irregular, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais de sua parte.

Em réplica
(ID 92134140)
, a Demandante impugnou as preliminares suscitadas, bem como, reafirma os argumentos iniciais, destacando a ausência de documentos essenciais à comprovação de relação jurídica entre as partes.

Alega que deve ser arbitrado valor indenizatório pelo dano moral sofrido, pelo princípio da razoabilidade e o caráter pedagógico a pena, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Sobreveio sentença de parcial procedência
(id. 17577605)
cuja parte dispositiva transcrevo:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a inexistência do negócio jurídico que ensejou os descontos a que aludem a inicial, sob a rubrica “Mongeral S/a”, no período declinado na inicial, bem como, aqueles que tiverem sido efetuados durante o trâmite da presente ação, devendo a ré providenciar o seu cancelamento definitivo.

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A., a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora apurados mediante cálculo aritmético simples, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Pela sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante de 20% sobre o valor da causa, a ser suportado na mesma proporção entre as partes, na forma do art. 86 do CPC, entretanto, suspendo a cobrança em relação a parte autora, pelo prazo de cinco anos, uma vez que o promovente é beneficiário da assistência gratuita aos necessitados, o que faço com esteio no art. 98, § 3º, do CPC.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Dom Eliseu/PA, data registrada no sistema.

RODRIGO SILVEIRA AVELAR

Juiz de Direito Substituto em atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Núcleo 4.0 do Empréstimo Consignado e Contrato Bancário (Portaria nº 3.646/2023-GP, de 23 de agosto de 2023)

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA PAULA OLIVEIRA
ao
id. 17577606
. Em suas razões recursais, Autora defende a reforma parcial da sentença recorrida, no tocante à correta aplicação dos juros moratórios, para que a atualização dos valores apurados na fase de liquidação seja a partir da data do evento danoso, como dispõe a Súmula 54 do STJ e a correção monetária do Dano Material, pela súmula 43 do STJ.

Alega que deve ser arbitrado valor indenizatório pelo dano moral sofrido, pelo princípio da razoabilidade e o caráter pedagógico a pena, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Requer seja reformada a sentença, para dar provimento ao presente recurso.

Contrarrazões no
ID 17577608
, requerendo a manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

Sobreveio Decisão Monocrática ao
ID 17593675,
ementada como a seguir transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ), ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% POR MÊS DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE (INPC) A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO, NOS TERMOS DA SÚMULA 43 DO STJ E JUROS MORATÓRIOS DE 1% A PARTIR DO EVENTO DANOSO, SUMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Irresignada, a parte autora interpôs
AGRAVO INTERNO

(Id. Num 17972352)
, requerendo a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Requer, a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

Sem contrarrazões de ID Num 18491854.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a questão, sobre a possibilidade de majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, uma vez que a autora/agravante entende que tal valor não condiz com o abalo extrapatrimonial experimentado.

Pois bem.

A prova do dano moral no presente caso se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3
. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

Contudo, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente, que a parte autora possui 6 registros de ações perante a Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu contra instituições bancárias, e em decorrência do risco do somatório das indenizações possa vir a chegar a quantias vultosas ante a outras ações propostas em face do grupo econômico BANCO BRADESCO S/A, o que constituiria em enriquecimento ilícito da parte autora,
mantenho a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2024